Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VALOR BRUTO DA ALIENAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a parte ré a pagar os honorários advocatícios contratados, fixados em 10% sobre o valor bruto do produto da alienação de um imóvel.
2. O contrato previa que os honorários seriam devidos após o recebimento do valor da venda do imóvel, ainda não concretizada em razão do falecimento de coproprietária e da necessidade de abertura de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se operou a prescrição da pretensão de cobrança dos honorários advocatícios; e
(II) se é válida a cláusula contratual que estipula honorários advocatícios em percentual sobre o valor bruto da venda de um imóvel do acervo hereditário, independentemente da fração ideal pertencente ao contratante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição quinquenal prevista no art. 25 da Lei 8.906/94 não se configurou, pois o fato gerador dos honorários advocatícios - venda do imóvel - ainda não ocorreu.
5. O contrato firmado pelas partes prevê de forma clara os honorários de 10% sobre o valor bruto obtido com a futura alienação do imóvel.
6. O percentual estipulado no contrato não é abusivo, pois está em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza dos serviços advocatícios prestados.
7. A cláusula que prevê o pagamento integral dos honorários advocatícios mesmo em caso de composição amigável ou não prosseguimento da ação é válida, diante da efetiva prestação dos serviços e valorização do imóvel.
8. A idade avançada da contratante à época da celebração do contrato não invalida o ajuste, se não há prova de incapacidade ou vício de consentimento.
9. A jurisprudência reconhece a força obrigatória dos contratos regularmente celebrados, sendo excepcional a intervenção judicial.
10. A cláusula contratual que estabelece como base de cálculo dos honorários do advogado o valor de venda não transfere obrigação a terceiros, sendo compatível com a complexidade dos serviços prestados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A prescrição dos honorários advocatícios contratados somente se inicia após a venda do imóvel, conforme pactuado.
2. A cláusula contratual que estipula honorários advocatícios sobre o valor bruto da alienação de um imóvel do acervo hereditário é válida, mesmo que a contratante tenha direito a apenas metade do imóvel, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados."
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 25; e CC, art. 421-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1799162, 0714609-17.2020.8.07.0020, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 6.12.2023, publicado no DJe: 22.1.2024.